Tribunal: TJES
Processo: 5029715-96.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Aposentadoria/Retorno aoTrabalho
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029715-96.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MARIA CHRISTINA DE MORAES

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA.
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULOS DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS E CUSTAS PRÉVIAS. EXPEDIÇÃO DE RPV. LEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM) contra sentença que homologou cálculos de custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência, com expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de Maria Christina de Moraes e da sociedade de advogados HULLE ADVOCACIA, extinguindo o processo com fundamento no art. 924, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se houve duplicidade de pagamento, como alega o apelante, ao homologar os cálculos de custas e honorários e expedir as RPVs.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
Os cálculos homologados referem-se exclusivamente às verbas sucumbenciais e custas processuais, sem incluir qualquer pagamento relativo a diferenças de proventos retroativos, afastando a alegação de julgamento extra petita.

4. Inexistem provas apresentadas pelo apelante que comprovem a duplicidade de pagamento, sendo que, conforme o art. 373, II, do CPC, cabia a ele a demonstração desse fato.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Apelação cível desprovida.

Tese de julgamento: "Não há duplicidade de pagamento na homologação de cálculos que se referem apenas a honorários de sucumbência e custas processuais."

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 373, II; CPC, art. 924, II.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE 5012280-16.2023.8.08.0000, Rel. Min. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 3ª Câmara Cível, j. 24.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal
______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto pelo
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo
– IPAJM, em face da sentença de id 8616677, proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
Maria Christina de Moraes
, cujo objeto era o recebimento da obrigação de pagar quantia certa a título de custas prévias e honorários advocatícios de sucumbência.

Na sentença de primeiro grau, foi homologado o cálculo apresentado no id 33777241 do referido feito, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, com a consequente extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

O IPAJM, por intermédio de seu procurador, apresentou apelação, arguindo que a decisão contém irregularidades, uma vez que a exequente, Maria Christina de Moraes, já havia recebido valores retroativos, relativos ao período de dezembro de 2003 a junho de 2006, em decorrência de tutela de urgência, e que o cumprimento de sentença deveria se referir apenas aos honorários sucumbenciais e custas prévias, conforme os pedidos apresentados na execução. Alega ainda que a sentença recorrida incorreu em julgamento
extra petita
, ao determinar o pagamento de valores além dos que foram pleiteados pela exequente.

Em suas contrarrazões, a parte recorrida, Maria Christina de Moraes, sustenta a manutenção da sentença, aduzindo que a decisão homologou corretamente os cálculos dos honorários sucumbenciais e das custas processuais, sem qualquer irregularidade, requerendo, ainda, a condenação do apelante em honorários recursais.

É o relatório. Inclua-se em pauta.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cinge-se o presente apelo à análise da juridicidade da sentença proferida nos autos do cumprimento de sentença movido por
Maria Christina de Moraes
, cujo objeto era o recebimento da obrigação de pagar quantia certa a título de custas prévias e honorários advocatícios de sucumbência.

Na sentença de primeiro grau, foi homologado o cálculo apresentado no id 33777241 do referido feito, determinando a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) para pagamento das custas e dos honorários sucumbenciais, com a consequente extinção do processo, com fundamento no art. 924, II, do CPC.

De início, destaco que o presente recurso preenche todos os requisitos de admissibilidade, tanto os extrínsecos quanto os intrínsecos, razão pela qual passo à sua análise de mérito.

A controvérsia submetida a este órgão colegiado restringe-se à legalidade da sentença que homologou os cálculos apresentados no id 33777241 e extinguiu o cumprimento de sentença, com a expedição de Requisição de Pequeno Valor (RPV) em favor de Maria Christina de Moraes, a título de custas processuais, bem como para o pagamento dos honorários advocatícios de sucumbência à sociedade de advogados HULLE ADVOCACIA.

O
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM)
, ora apelante, alega que a exequente já teria recebido valores relativos às diferenças de proventos retroativos, referentes ao período de dezembro de 2003 a junho de 2006, em razão de tutela de urgência concedida em fase anterior, e que, portanto, a decisão de primeiro grau teria incorrido em julgamento
extra petita
, ao ordenar o pagamento de quantias que não seriam devidas à exequente.

I. Da Natureza do Cumprimento de Sentença

O cumprimento de sentença que ora se discute tem por objeto o pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência
, conforme expressamente indicado na peça inicial do cumprimento de sentença. Não se discute, portanto, valores referentes à tutela de urgência anterior ou à execução de parcelas retroativas, uma vez que o tema se refere estritamente às verbas processuais devidas no curso da execução, conforme bem delimitado na decisão recorrida.

A sentença proferida no id 8616677 homologou os cálculos apresentados no id 33777241 do processo de origem que, conforme os autos, dizem respeito apenas aos honorários de sucumbência e às custas prévias processuais. O apelante sustenta que a homologação desses cálculos teria gerado duplicidade de pagamento, porém, não apresenta provas ou elementos capazes de demonstrar que os valores ora cobrados pela exequente já teriam sido quitados. Importante destacar que a fase de cumprimento de sentença em questão trata exclusivamente das verbas sucumbenciais e das custas, não abarcando outros valores que, eventualmente, tenham sido pagos em sede de tutela de urgência.

Desta forma, verifica-se que o pleito da apelada está amparado na
liquidação de verbas de sucumbência
apuradas em face do IPAJM, razão pela qual a sentença homologou os cálculos do Contador do Juízo e determinou a expedição da RPV para pagamento dessas verbas. O recurso, por sua vez, não demonstra elementos que justifiquem a tese de duplicidade de pagamento, sendo que tal dever compete ao Apelante conforme estabelece o CPC, em seu art. 373.

Sobre o tema em debate trago precedente recente e unânime desta Câmara, em voto de minha relatoria:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
IMPUGNAÇÃO DOS CÁLCULOS REALIZADOS PELA CONTADORIA JUDICIAL - CÁLCULOS EXTRA PETITA. NÃO OCORRÊNCIA - PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE
– RECURSO DESPROVIDO. 1. Os agravantes veiculam impugnação específica quanto aos cálculos para execução do julgado, alegando inclusão indevida de valor atinente a danos materiais. 2.
O acolhimento dos cálculos elaborados por Contador Judicial em valor superior ao apresentado pelo exequente não configura julgamento ultra petita, uma vez que, ao adequar os cálculos aos parâmetros da sentença exequenda, garante a perfeita execução do julgado. Precedentes do STJ
. 3. Os cálculos realizados pela Contadoria Judicial gozam de presunção juris tantum de veracidade, uma vez que elaborados por órgão auxiliar da Justiça, dotado de fé pública e equidistante das partes do processo. (
Data: 24/Apr/2024
- Órgão julgador: 3ª Câmara Cível - Número: 5012280-16.2023.8.08.0000 - Magistrado: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO - Assunto: Correção Monetária) (destaquei)

II. Da Ausência de Julgamento Extra Petita

No que concerne à alegação de julgamento
extra petita
, o apelante argumenta que a sentença de primeiro grau teria extrapolado os limites da lide, ao conceder à exequente valores que, segundo ele, não teriam sido pleiteados no cumprimento de sentença.

Contudo, tal argumento não merece prosperar. O princípio da congruência, consagrado no artigo 492 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz deve decidir a lide nos limites em que foi proposta, vedado o julgamento fora dos limites dos pedidos formulados pelas partes. Nesse caso, a sentença está estritamente vinculada ao pedido de cumprimento de sentença, que se limita à apuração e pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de sucumbência.

Não há nos autos qualquer determinação para pagamento de valores retroativos ou relativos ao mérito da ação original, o que afasta completamente a alegação de julgamento
extra petita
. O cálculo homologado no id 33777241 trata exclusivamente das verbas de sucumbência devidas pela Fazenda Pública e pelas entidades envolvidas, de modo que a sentença se manteve rigorosamente dentro dos limites do que foi requerido.

Além disso, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
é pacífica no sentido de que o reconhecimento de julgamento
extra petita
pressupõe que o magistrado tenha se pronunciado sobre questão que não tenha sido deduzida pelas partes, o que claramente não ocorre no presente caso, onde a sentença se restringe ao pedido específico de cumprimento de sentença.

Importante ainda mencionar que a sentença corretamente determinou a expedição de duas RPVs, uma em favor da exequente, Maria Christina de Moraes, a título de reembolso das custas processuais, e outra em favor da sociedade de advogados HULLE ADVOCACIA, a título de honorários de sucumbência. Portanto, a extinção do cumprimento de sentença foi devidamente fundamentada, inexistindo qualquer vício ou irregularidade no procedimento adotado.

IV. Dos Honorários Recursais

Por fim, no que tange ao pedido de condenação do apelante em honorários recursais, cumpre destacar que, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, a majoração dos honorários advocatícios é devida quando houver o desprovimento do recurso interposto. Tendo em vista o desfecho deste voto, e considerando a atuação da apelada na fase recursal, impõe-se a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais, fixados em 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, que deverá ser somado aos honorários decorrentes da rejeição da impugnação ao cumprimento de sentença, os quais, por se tratar de matéria de ordem pública e não terem sido fixados na origem, estabeleço em 10% (dez por cento) do valor da execução, conforme art. 523, §1º do CPC.

Conclusão

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Estado do Espírito Santo (IPAJM), mantendo-se integralmente a sentença recorrida, inclusive no que tange à expedição das RPVs e à extinção do cumprimento de sentença. Condeno o apelante ao pagamento de honorários recursais, nos termos dos arts. 523, §1º e 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar